Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o teor da manifestação ministerial retro e considerando que a exequente não se opõe à indicação do executado quanto à empresa fornecedora do medicamento, intime-se o DISTRITO FEDERAL para fornecer o endereço para intimação da empresa SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA (ID 66666938 – fl. 03). Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111